Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM NOME DO EXECUTADO. MEDIDA ADEQUADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DADOS PREVIDENCIÁRIOS INACESSÍVEIS À CREDORA SEM ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PENHORA DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO MOMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS e a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do executado.
2. Tendo sido realizadas diversas tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, todas infrutíferas, e estando o executado em local incerto e não sabido, mostra-se adequada a expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário, especialmente porque tais dados não podem ser acessados diretamente pela credora.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservada a subsistência digna do devedor. No entanto, a análise acerca da penhora de percentual de proventos depende da prévia verificação dos valores efetivamente recebidos, dado inexistente nos autos, razão pela qual o pedido não pode ser apreciado neste momento.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.